Tribunal: TJPA
Processo: 0001606-90.2014.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 302, CAPUT, DA LEI N. 9.503/97 (HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO) ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: IMPROCEDENTE, AS PROVAS DOS AUTOS COMPROVAM DE MANEIRA CRISTALINA, TANTO A AUTORIA QUANTO A MATERIALIDADE DO DELITO PERPETRADO PELO RECORRENTE ? DO PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA: IMPROCEDENTE, CONSIDERANDO QUE O MAGISTRADO DE ORIGEM RESPEITOU TODOS OS PRECEITOS LEGAIS ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: Não há o que se falar em absolvição do recorrente, quando nos autos restam devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria do delito de homicídio culposo no trânsito.A materialidade do delito resta comprovada pelo Laudo de fl. 37/37, bem como, pelo Laudo Necroscópico nº 71343/2013 de fl. 38/38 ? Autos Apensos.Já a autoria resta evidenciada pelas narrativas das testemunhas em Juízo, os quais, analisados de forma lógica demonstram que o réu agiu com imprudência, deixando de proceder de acordo com as normas de trânsito, pois trafegava acima da velocidade permitida para a via e atingiu a vítima, levando está a óbito. 2 ? DO PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA: Não merece prosperar tal pleito, considerando que o Magistrado de origem observou todos os preceitos legais, dosando a pena de forma escorreita. Assim, referente a primeira fase da dosimetria, entende-se que deve permanecer desfavorável 03 (três) circunstância judiciais, quais sejam, a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Dessa forma, mantem-se a pena-base acima do mínimo legal, no patamar de 03 (três) anos de detenção, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como na Súmula 23 do TJ/PA. Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes e atenuantes a serem valoradas.Diante da inexistência de causa de aumento e de diminuição da pena, na terceira fase, MANTENHO a pena definitiva no patamar de 03 (três) anos de detenção e a suspensão da habilitação para dirigir veículo, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, ?c?, do CPB.3 ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Unanimidade.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0001606-90.2014.8.14.0201
APELANTE:
ANTONIO CARLOS DA SILVA PANTOJA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 302, CAPUT, DA LEI N. 9.503/97 (HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO) - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: IMPROCEDENTE, AS PROVAS DOS AUTOS COMPROVAM DE MANEIRA CRISTALINA, TANTO A AUTORIA QUANTO A MATERIALIDADE DO DELITO PERPETRADO PELO RECORRENTE - DO PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA: IMPROCEDENTE, CONSIDERANDO QUE O MAGISTRADO DE ORIGEM RESPEITOU TODOS OS PRECEITOS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
Não há o que se falar em absolvição do recorrente, quando nos autos restam devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria do delito de homicídio culposo no trânsito.

A
materialidade
do delito resta comprovada pelo Laudo de fl. 37/37, bem como, pelo Laudo Necroscópico nº 71343/2013 de fl. 38/38 - Autos Apensos.

Já a
autoria
resta evidenciada pelas narrativas das testemunhas em Juízo, os quais, analisados de forma lógica demonstram que o réu agiu com imprudência, deixando de proceder de acordo com as normas de trânsito, pois trafegava acima da velocidade permitida para a via e atingiu a vítima, levando está a óbito.
2 - DO PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA:
Não merece prosperar tal pleito, considerando que o Magistrado de origem observou todos os preceitos legais, dosando a pena de forma escorreita.

Assim, referente a
primeira fase da dosimetria
, entende-se que deve permanecer desfavorável
03 (três) circunstância judiciais
, quais sejam, a
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
. Dessa forma, mantem-se a pena-base acima do mínimo legal, no patamar de
03 (três) anos de detenção
, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como na
Súmula 23 do TJ/PA.

Na
segunda fase da dosimetria
, ausentes agravantes e atenuantes a serem valoradas.

Diante da inexistência de causa de aumento e de diminuição da pena,
na terceira fase
, MANTENHO a
pena

definitiva
no patamar de
03 (três) anos de detenção e a suspensão da habilitação para dirigir veículo
, a ser cumprida inicialmente no regime
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB.
3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos do voto relator. Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 23 de janeiro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0001606-90.2014.8.14.0201
APELANTE:
ANTONIO CARLOS DA SILVA PANTOJA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
ANTONIO CARLOS DA SILVA PANTOJA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 302, caput, da Lei n. 9.503/97, à pena definitiva de
03 (três) anos de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
. Tendo ainda sido determinado ao réu a suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 03 (três) anos. Por fim, o Juízo
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade do réu por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e limitação de final de semana, na forma a ser definida pelo Juízo de execução.

Narra a exordial acusatória que no dia 26/10/2013, por volta das 15h00min, o denunciado
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA PANTOJA
pilotava em alta velocidade, sua motocicleta, marca Suzuki, modelo EN 125 YES, cor amarela, placa OTH-7576, pela Rua Mário Andreazza, no residencial Tocantins, bairro Parque Guajará, neste distrito de Icoaraci, quando, em dado instante de seu trajeto, colidiu com a pequena bicicleta conduzida pela vítima Samily Barradas de Sousa, de, à época, apenas 09 (nove) anos de idade.

No dia dos fatos, a criança Samily estava manobrando sua bicicleta pela via pública, sob supervisão de seu genitor, o Sr. José Aguinaldo Chaves de Sousa, que seguia a pé. Em determinado momento do percurso, a vítima se distanciou cerca de 50 metros do seu pai, momento em que fora atingida pela motocicleta conduzida pelo denunciado.

A vítima fora arremessada na pista asfáltica, sofrendo várias lesões corporais, ficando, em seguida, inconsciente.

O senhor José Aguinaldo (pai da vítima) prestou socorro imediato, conseguindo levá-la, com a ajuda de um transeunte que estava de carro, ao Hospital Aberlado Santos, para receber atendimento médico. Ocorre que, devido à gravidade do quadro clínico da vítima, a mesma fora transferida para o Hospital Metropolitano, onde permaneceu até o dia 03 de novembro de 2013, quando veio a óbito.

A denúncia fora recebida em 28/05/2014. (fl. 06)

No dia 12 de maio de 2016 foi decretado a revelia do acusado (fl.31).

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença que julgou PROCEDENTE a denúncia para condenar o acusado como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 302, caput, da Lei n. 9.503/97, à pena definitiva de 03 (três) anos de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
. Tendo ainda sido determinado ao réu a suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 03 (três) anos. (fls. 45/46).

Inconformado,
ANTONIO CARLOS DA SILVA PANTOJA
interpôs recurso de Apelação juntamente com razões recursais às fls. 58/61-v.

Aduz que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar a condenação do apelante, pelo que, requer a absolvição deste.

Pleiteia pelo redimensionamento da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Às fls. 63/67,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando que seja o recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 69).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 75/81).

É o relatório, sem revisão nos termos do art. 136/RITJPA
.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Aduz que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar a condenação do apelante, pelo que, requer a absolvição deste.

Não há o que se falar em absolvição do recorrente, quando nos autos restam devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria do delito de homicídio culposo no trânsito, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta comprovada pelo Laudo de fl. 37/37, bem como, pelo Laudo Necroscópico nº 71343/2013 de fl. 38/38 - Autos Apensos.

Já a
autoria
resta evidenciada pelas narrativas das testemunhas em Juízo, os quais, analisados de forma lógica demonstram que o réu agiu com imprudência deixando de proceder de acordo com as normas de trânsito, pois trafegava acima da velocidade permitida para a via e atingiu a vítima, levando está a óbito.

Vejamos a narrativa das testemunhas em Juízo:
A TESTEMUNHA JOSÉ AGUINALDO CHAVES DE SOUSA RELATOU EM JUÍZO QUE: (mídia audiovisual de fl. 29)
¿Que por volta das 15h:00min do dia 26 de outubro de 2013, resolveu sair de casa localizada na rua Dionísio Barbosa, até a rua Rui Barbosa, nº 18 onde mantém uns kitnets; Que seguia a pé na companhia de sua filha; Que sua filha manobrava uma bicicleta pequena; Que o percurso seguia sem anormalidade; Que ambos estavam no lugar chamado Mario Andreaza; Que Samilly se distanciou cerca de cinquenta metros; Que escutou um forte impacto; Que foi quando visualizou a bicicleta da sua filha caída; Que viu sua filha, já inconsciente; Que saiu em socorro da filha; Que colocou dentro de um veículo preto, de um transeunte; Que foram ao Hospital Abelardo Santos; Que ao chegarem ao dito Hospital, verificaram que estava em estado muito grave; Que a criança foi levada ao Hospital Metropolitano; Que ficou internada até o dia 03 de novembro de 2013, quando veio a óbito¿.
A TESTEMUNHA FERNANDO SILVA AZEVEDO DECLAROU QUE: (mídia audiovisual de fl. 29)
¿Que estava fazendo uma corrida para um cliente; Que quando uma motocicleta amarela passou em alta velocidade; Que comentou com a cliente da conduta do motociclista; Que em um dado momento escutou um forte impacto; Que viu que a motocicleta atingiu uma menina; Que saiu em socorro à vítima; Que viu quando apareceu o pai da menina; Que o pai levou a garota para o hospital¿.

Da análise lógica dos depoimentos prestados em Juízo, verifica-se que a versão do recorrente prestada em fase policial (fl.12), considerando que o mesmo é revel em juízo, destoa das demais narrativas prestadas em audiência de instrução e julgamento, pois, o réu sustenta que a vítima perdeu o controle da bicicleta, vindo colidir com a sua motocicleta e caindo da bicicleta, entretanto, as demais testemunhas afirmam que o acusado estava em alta velocidade, não conseguindo frear a tempo de evitar a tragédia.

Do que se denota das provas destacadas no presente voto, resta cristalinamente comprovada a imprudência do réu/recorrente no momento do acidente, pois, conduzia seu veículo bem acima da velocidade permitida.

Nessa esteira de raciocínio, como bem destacou o Juízo
a quo
a quando da sentença vergastada, o réu faltou com os cuidados exigidos, agindo imprudentemente, sem observar as normas gerais de circulação e conduta no trânsito, deixando de observar a velocidade permitida na via em questão, de forma a deter seu veículo com segurança e fluidez do trânsito, sem ocasionar danos ou provocar acidentes, como dispõe no art. 44, do Código de Trânsito Brasileiro.
DO PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

O recorrente

pleiteia pelo redimensionamento da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

DOSIMETRIA DA PENA

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

O Magistrado
a quo
valorou a culpabilidade nos seguintes termos:
¿Apresenta elevado grau de culpabilidade, haja vista que trafegava em alta velocidade pela via, aumentando o risco de acidente.¿.

A
culpabilidade
foi valorada como
desfavorável,
tendo em vista a imprudência do apelante ao conduzir um veículo automotor sem observar/praticar as normas gerais de trânsito.

Os
antecedentes criminais
foram valorados da seguinte forma:
¿bons¿.

Considerando que não há nos autos, comprovação de sentença condenatória transitado em julgado por fatos anteriores, deve ser mantida a
neutralidade.

A
conduta social e personalidade
do agente foram valoradas
neutras
em razão da ausência de elementos probatórios que pudessem contribuir para uma análise mais aprofundada.

Os
motivos do crime
foram considerados inerentes ao tipo penal. Assim, mantenho a sua
neutralidade.

As
circunstâncias do crime
foram valoradas da seguinte forma:
¿As circunstâncias do crime não favorecem o acusado, porquanto era previsível que ao chegar próximo de uma curva deveria reduzir a velocidade para não causar acidentes.¿

Escorreito os fundamentos adotados pelo magistrado
a quo,
razão pela qual mantenho a circunstâncias do crime como
desfavorável
ao acusado.

As
consequências
do crime foram valoradas pelo Juízo
a quo
nos seguintes termos: ¿
foram gravíssimas diante do resultado morte.¿

Considero que os fundamentos adotados pelo magistrado
a quo
foram

insuficientes para valorar negativamente tal circunstância judicial
,
no entanto, mantenho como
desfavorável
, em razão da idade da vítima, que tinha, à época dos fatos, 09 (nove) anos de idade, tendo sua vida sido interrompida precocemente em decorrência da conduta imprudente do acusado.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa, devendo ser considerado
neutra
, com fulcro na súmula nº 18 TJPA.

Diante da análise da primeira fase da dosimetria da pena, entendo que deve permanecer desfavorável
03 (três) circunstância judiciais
, quais sejam, a
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
. Dessa forma, mantenho a pena-base acima do mínimo legal, no patamar de
03 (três) anos de detenção
, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como na
Súmula 23 do TJ/PA.

2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.

Ausência de agravantes e atenuantes a serem valoradas.

3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.

Diante da inexistência de causa de aumento e de diminuição da pena,
MANTENHO
a
pena

definitiva
no patamar de
03 (três) anos de detenção e a suspensão da habilitação para dirigir veículo
, a ser cumprida inicialmente no regime
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume os termos da sentença vergastada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 23 de janeiro de 2020.

_____________________________________

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator